Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não havendo como dele extrair interpretações que modifiquem o título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. Se consta do título judicial exequendo limitação da condenação à data da supressão do benefício alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, revela-se hígida a r. decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para extirpar período que extrapola tais limites, sob pena de violação à coisa julgada e excesso de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.